Tribunal: TJMT
Processo: 1002975-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002975-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), FRANCISCA RIBEIRO CAVALCANTE - CPF: 620.470.942-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e constitucional. Agravo interno. Saúde pública. Tutela de urgência. Ausência dos requisitos para efeito suspensivo. Inexistência de escolha de marca ou instituição de saúde. Imprescindibilidade do tratamento comprovada. Competência do sus. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, relacionado à obrigação de fornecimento de tratamento médico urgente para paciente com doença intestinal grave. O agravante sustentou ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento, inexistência de negativa do SUS, risco ao erário e direcionamento indevido na escolha do serviço de saúde. Alegou também incompetência territorial, manipulação de domicílio e litigância predatória
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em ilegalidade ao negar efeito suspensivo
diante da ausência de comprovação dos requisitos legais; (
ii
) estabelecer se houve direcionamento indevido à marca, modelo ou instituição específica de saúde; (
iii
) determinar se o caso se enquadra nas hipóteses tratadas pelos Temas 106 do STJ e 793 do STF quanto à obrigatoriedade do fornecimento de tratamento médico pelo Estado
.

III.

Razões de decidir

3.
O agravo interno não pode conhecer de preliminares não analisadas na origem, como a incompetência territorial e a alegada litigância predatória, por ofensa ao princípio da dialeticidade e aos limites do efeito devolutivo do agravo de instrumento.

4.
A decisão agravada não tratou de competência territorial, limitando-se à ausência dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, sendo inadequadas as alegações sobre domicílio e manipulação de foro.

5.
A autora não indicou marca, modelo ou instituição de saúde específica, pleiteando apenas o custeio de tratamento prescrito, compatível com a regulação do SUS, inexistindo violação aos princípios da administração pública.

6.
Os autos demonstram que houve encaminhamento regular da paciente pelo sistema de regulação (SISREG), com classificação de risco "Prioridade 0", o que afasta a alegação de ausência de negativa administrativa ou de urgência.

7.
Os Temas 106 do STJ e 793 do STF não se aplicam ao caso concreto, pois não se trata de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, nem de disputa
federativa sobre responsabilidade, mas de atendimento inserido na política pública vigente.

8.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano concreto. No caso, o risco à vida da paciente de 62 anos, em estado grave e necessitando de cirurgia, justifica plenamente a medida deferida.

9.
O direito à saúde e à vida prevalece sobre interesses patrimoniais ou formalidades burocráticas, sendo indevida a invocação da reserva do possível frente ao mínimo existencial.

IV.

Dispositivo

10
.
Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6o, 196 e 198; CPC,
arts
. 1.019, I; 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 106, REsp 1.657.156/RJ; STF, Tema 793, RE 855.178.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno

interposto contra decisão proferida
pelo Juízoda 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer n.1001478- 27.2025.8.11.0015
, que
deferiu a tutela de urgência
,

determinando
a
o Estado
que
disponibilizasse imediatamente
à
autora,
diagnosticada com doença intestinal e risco de morte
,
vaga em leito de UTI e tratamento de outras doenças do intestino, seja em unidade pública ou conveniada ao SUS, ou até mesmo privada com custeio às suas expensas
,
sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

Inicialmente, foi requerido efeito suspensivo, indeferido na decisão Id. 281219860, ora combatida.

O agravante sustenta, em síntese
, i
ncompetência territorial do juízo de origem, ao argumento de que a parte autora não comprovou domicílio na Comarca de Sinop. Aponta que o comprovante de endereço juntado está em nome de terceiros e que haveria diversos documentos indicando domicílio em Sorriso/MT. Alega tentativa de manipulação da competência jurisdicional, em violação ao devido processo legal e à boa-fé processual, requerendo inclusive a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Aponta l
itigância predatória, com base em boas práticas divulgadas pelo CNJ e Grupo de Trabalho do TJMT. Ressalta o uso de documentos inconsistentes e genéricos, apontando para possível padrão de atuação fraudulenta
, assim como i
legalidade na escolha de marca/modelo ou instituição de saúde, sob o argumento de que a pretensão da parte autora violaria os princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência da Administração Pública, além das disposições da Lei no 8.666/1993 (art. 7o, § 5o e art. 15, § 7o, I) e da Lei no 9.787/1999 (Lei do Genérico), bem como os Enunciados 28 e 88 das Jornadas de Saúde do CNJ.

Sustenta a a
usência de demonstração da imprescindibilidade do tratamento solicitado, sustentando que não há nos autos documentos que
comprovem busca anterior de atendimento pelo SUS, tampouco negativa formal do poder público. Invoca os Temas 106 do STJ e 793 do STF para justificar que a concessão de tratamento fora da política pública depende da demonstração da ineficácia dos meios ordinários e da imprescindibilidade do pleito
, enfatizando haver r
isco de
dano
ao erário e necessidade de racionalização dos bloqueios judiciais via SISBAJUD. Alega que eventual custeio judicializado deve observar critérios de razoabilidade, previsibilidade e prestação de contas periódica, a fim de evitar lesão patrimonial à Fazenda Pública.

Diz que i
nexis
te
risco concreto apto a justificar a tutela de urgência, sustentando que os requisitos do art. 300 do CPC não estariam preenchidos, sendo incabível o deferimento da medida antes do contraditório e da instrução probatória adequada.

Todos os fundamentos foram os mesmos levantados no agravo de instrumento
.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, por meio da Defensoria Pública do Estado, nas quais pugna pela manutenção da decisão agravada, sob os seguintes fundamentos:
d
ecisão agravada devidamente fundamentada, em consonância com os artigos 196 e 198 da Constituição Federal, que asseguram o direito à saúde como dever solidário dos entes federativos
; d
esnecessidade de impugnação sobre competência territorial, por não ter sido a matéria suscitada ou enfrentada na instância de origem, limitando-se o efeito devolutivo do agravo de instrumento
; p
reenchimento dos requisitos da tutela de urgência, evidenciado pelo laudo médico e pelo extrato SISREG, que classificou a situação clínica da autora
como de emergência com necessidade de atendimento imediato, diante de obstrução intestinal grave (CID K564)
; d
esconexão entre as razões do agravo e os fundamentos da decisão agravada, o que violaria o princípio da dialeticidade processual e implicaria na inadmissibilidade do recurso.

Ainda, a
plicação dos precedentes do STF e STJ, no sentido de que o fornecimento de tratamento médico pelo SUS independe de formalismo excessivo, sendo cabível a atuação do Poder Judiciário quando comprovado risco à vida ou à integridade física do cidadão
; i
nviabilidade da teoria da reserva do possível, por afronta ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo obrigação do Estado assegurar o tratamento necessário, especialmente em hipóteses de urgência
e; p
rioridade da preservação da saúde e da vida em relação à alegada lesão patrimonial, considerando que o eventual prejuízo ao erário é meramente econômico e reversível, enquanto o risco à saúde é iminente e irreparável.

Com tais fundamentos, requer seja negado provimento ao Agravo Interno, com a manutenção da tutela deferida pelo juízo de origem.

O Ministério Público foi favorável à decisão que indeferiu a tutela recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar
es
de Incompetência territorial e alegada manipulação de domicílio
e litigância predatória

Egrégia Câmara:

A alegação de incompetência territorial do juízo não
comporta
análise no recurso
, uma vez que esta matéria não foi submetida ao juízo
a quo
, tampouco foi analisada pela decisão agravada. Dado o efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, o recurso não deve ser conhecido nessa parte, conforme bem destacado pela agravada.

A decisão objurgada que negou efeito suspensivo fundamentou-se exclusivamente na ausência dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, não abordando questões de competência territorial. Desta forma, ao sustentar argumentos sobre domicílio e manipulação de competência, o agravante incorre em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

A questão do domicílio da autora, ainda que pudesse ter relevância para o mérito da ação principal, não se relaciona diretamente com os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, razão pela qual tais argumentações se mostram inadequadas no presente contexto.

No mesmo sentido, não comporta análise a alegação de litigância predatória ou fraudulenta, questões não submetidas ao juízo a quo.

Não conheço
da
s
preliminar
es
.

Mérito

Como se observa do relatório, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada
diante da falta de comprovação d
a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, nem a negativa de atendimento pelo SUS, e que a escolha de marca, modelo ou unidade específica afronta os princípios da Administração Pública. Por fim, alega risco de lesão ao erário com bloqueios judiciais e ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Da escolha de marca, modelo ou instituição de saúde

A análise dos autos revela que a parte autora não pleiteou escolha de marca, modelo específico ou direcionamento para instituição de saúde determinada. O pedido limita-se ao custeio de tratamento médico necessário para doença intestinal grave, conforme prescrição médica e regulação do próprio sistema público de saúde.

A tutela deferida pelo juízo de primeiro grau determinou a disponibilização de vaga em leito de UTI e tratamento de outras doenças do intestino, seja em unidade pública ou conveniada ao SUS, ou até mesmo privada com custeio às suas expensas. Não há, portanto, direcionamento específico que violasse os princípios da administração pública ou as normas de licitação.

Da alegada ausência de
negativa
administrativa

Contrariamente ao sustentado pelo agravante, os autos demonstram que houve regular encaminhamento da paciente através do sistema público de regulação. O extrato SISREG comprova que a solicitação
de tratamento foi inserida no sistema com classificação de risco "
Prioridade 0 - Emergência, necessidade de atendimento imediato
"
(
Id. 181443755
)
.

Esta circunstância afasta por completo a alegação de ausência de busca anterior de atendimento pelo SUS ou de falta de negativa formal do poder público. O próprio sistema estadual de regulação reconheceu a urgência do caso e a necessidade de atendimento imediato, não sendo razoável exigir da paciente em estado grave que aguarde indefinidamente por vaga que, segundo consta dos autos, encontra-se indisponível nos hospitais públicos.
Aliás
,
a própria regulação do SUS
a
fasta qualquer dúvida acerca
da
imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

Ademais, a
aplicação dos Temas 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ) e 793 do STF (RE 855.178), invocados pelo agravante, não se adequa ao presente caso. O Tema 106 do STJ estabelece requisitos para "medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS", enquanto o Tema 793 do STF trata da responsabilidade solidária dos entes federativos.

No caso em análise, não se trata de medicamento ou tratamento fora da política pública estabelecida, mas sim de procedimento já incorporado ao SUS e regulado pelo próprio sistema público. O que se pleiteia é vaga em leito de UTI e tratamento de doença intestinal, procedimentos estes que integram a assistência básica e de média complexidade do Sistema Único de Saúde.

Dessa forma, os mencionados temas jurisprudenciais não encontram aplicação ao caso concreto, uma vez que se referem a situações específicas de fornecimento de medicamentos não padronizados ou questões de competência federativa, distintas da hipótese dos autos.

Do não preenchimento dos requisitos para concessão de efeito suspensivo

Para a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, conforme estabelece o artigo 1.019, inciso I, combinado com os artigos 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é imprescindível a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso em análise, verifica-se que o agravante não logrou demonstrar de forma objetiva e concreta a presença desses requisitos. A alegação genérica de que "
não pode aguardar a análise definitiva em sentença
" é insuficiente para caracterizar o
perigo de dano
necessário à concessão da medida excepcional.

Para a concessão da
medida
exige-se a presença de risco concreto e atual, não sendo suficientes alegações genéricas ou hipotéticas de dano.

A situação dos autos revela quadro de extrema gravidade, com paciente de 62 anos internada com dor abdominal, vômitos, febre e astenia há cinco dias, apresentando risco de vida e necessitando de abordagem cirúrgica imediata. O próprio sistema de regulação do SUS classificou o caso como "
Prioridade 0 - Emergência, necessidade de atendimento imediato
"
(Id. 181443755)
.

Diante desse cenário, a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau está em perfeita consonância com o comando constitucional
que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

O direito à vida e à saúde constitui direito fundamental que goza de primazia sobre questões meramente patrimoniais ou administrativas. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é matéria pacificada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal.

Em situações como a presente, onde está em jogo a vida de pessoa idosa em estado de grave risco, não se pode admitir que questões burocráticas ou argumentações protelatórias impeçam o acesso imediato ao tratamento médico necessário.

O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, impõe que se dê primazia à preservação da vida sobre quaisquer outras considerações. A prestação de serviços essenciais à saúde integra o mínimo existencial, não se podendo invocar a teoria da reserva do possível como obstáculo ao atendimento em situações de urgência e risco de morte.

A decisão que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com os princípios constitucionais que regem a matéria, devendo ser mantida integralmente.

Por todo o exposto, o presente agravo interno não merece prosperar, uma vez que a decisão objurgada está em perfeita consonância
com o ordenamento jurídico e com os princípios constitucionais que regem a matéria de saúde pública.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo
Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025